Tribunal: TJES
Processo: 5004212-35.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004212-35.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMAR ALVES e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004212-35.2023.8.08.0014

RECORRENTES: JOCIMAR ALVES e TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDOS: JOCIMAR ALVES e TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. RESTABELECIMENTO. MULTA CORRETAMENTE FIXADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOCIMAR ALVES
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
aduzindo o requerente que é usuário do serviço de internet oferecido pela requerida (Vivo Fibra 200 Mbps), sendo que desde maio/2023 seu modem não está funcionando, prejudicando toda sua família. Busca, assim, seja a requerida compelida a restabelecer o serviço de internet, restituição em dobro do valor pago indevidamente, além de danos morais.

Em contestação (ID 6995967), a requerida alega que não existem provas concretas que o serviço de internet estava suspenso, além disso, menciona que ações de terceiros ou até mesmo infortúnio do meio ambiente e fatos externos podem prejudicar o fornecimento.

A sentença (ID 6995979) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido inicial para:

CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento do serviço de internet do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, caso ainda não tenha assim procedido, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 26884602.

CONDENAR a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função
”.

Irresignados, o autor e a requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 6995982 e 6995985), sendo que o requerente pleiteia apenas a majoração dos danos morais. Já a requerida reitera a ausência de falha na prestação dos serviços, impossibilidade de restituição em dobro do valor pago, excesso na multa fixada, bem como ausência de danos morais.

Apenas a requerida apresentou contrarrazões (ID 6995991).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Ambas as partes interpuseram recurso. Assim, passo a analisar cada um separadamente.

Recurso interposto pela Telefônica Brasil
:

A r. sentença foi irretocável, considerando que em momento algum a requerida comprovou que estava prestando o serviço de forma regular (internet), mesmo diante de inúmeras reclamações do autor (ID’s 6995951 e 6995952). Vale registrar que a mesma se limitou a trazer apenas prints de sua tela sistêmica para comprovar o atendimento, no entanto, como se sabe, é meio unilateral de prova imprestável.

Assim, correta a determinação de restabelecimento do serviço.

Quanto ao valor arbitrado a título de astreintes para cumprimento da obrigação de fazer (R$ 100,00 limitada a R$ 5.000,00), não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação.

Em relação à restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo autor, essa interpretação deve ser baseada no risco da atividade do fornecedor, o qual deve arcar com os lucros e prejuízos advindos de sua administração, não podendo impor ao consumidor o ônus de provar a má-fé mediante uma cobrança indevida, pois o consumidor já sofre danos com a tal cobrança, uma vez que se depara com a obrigação de dispor uma quantia que não esperava, e que muitas vezes não tem.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que foram realizadas diversas reclamações, sem êxito na solução, comprometendo serviço essencial nos dias de hoje.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Recurso interposto por Jocimar Alves
:

Em relação ao
quantum
, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo
in totum
a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente JOCIMAR ALVES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Condeno a recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)